Tribunal: TJSP
Processo: 1018028-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenizatória. Falha na prestação de serviço. Cancelamento de voo. Fortuito interno. Incidência do CDC. Atraso de 24 horas para o apelante chegar ao destino. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Majoração. Possibilidade. Circunstâncias fáticas que autorizam a revisão. Verba honorária de sucumbência fixada em Primeiro Grau

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenizatória. Falha na prestação de serviço. Cancelamento de voo. Fortuito interno. Incidência do CDC. Atraso de 24 horas para o apelante chegar ao destino. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Majoração. Possibilidade. Circunstâncias fáticas que autorizam a revisão. Verba honorária de sucumbência fixada em Primeiro Grau mantida, em razão da alteração do valor da condenação. Desnecessidade de adequação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.